Tribunal: TJPA
Processo: 0806313-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806313-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELCI FERREIRA MARTINS

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806313-11.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ELCI FERREIRA MARTINS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 –
Tutela recursal deferida para
Suspensão da cobrança, condicionada a devolução do valor creditado em sua conta bancária.

3 – Recurso conhecido e Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELCI FERREIRA MARTINS objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (id. 59125806 dos autos originários), que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado questionado, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0803184-65.2022.8.14.0301, proposta em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais de id. 9316842, a Agravante afirma que foi surpreendida com um contrato de empréstimo consignado em sua pensão, empréstimo esse totalmente desconhecido. Registrou ocorrência policial e acionou os órgãos de persecução penal com a finalidade de apurar o ocorrido.

Alega que há provas suficientes da probabilidade do direito da agravante, em especial o desejo de devolver os valores, além das conversas em aplicativo que demonstram que além de ter sido vítima de um golpe, foi também vítima da falha na prestação dos serviços da agravada.

Ressalta que não devolveu o empréstimo imediatamente por receio de ser vítima de novo golpe, mas que está disposta a realizar a devolução.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, no sentido de que seja concedida a tutela de urgência, no afã de determinar que o banco agravado suspenda imediatamente o desconto consignado do empréstimo nº 017487088-4, no benefício previdenciário da parte autora, bem como, para se abstenha de negativar o nome da requerente. Enquanto que no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 9537859 foi deferido o pedido de tutela recursal, para determinar que o Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias suspenda a cobrança de valores referentes ao contrato questionado, bem como, se abstenha de negativar o nome da autora em relação aos débitos referentes ao empréstimo consignado nº 017487088-4, até o julgamento de mérito da demanda. Ficando, entretanto, a suspensão da cobrança condicionada ao depósito judicial do valor do empréstimo, objeto da demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

10070396.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que, não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Quanto a probabilidade do direito, tenho que a instituição financeira vem efetuando descontos no benefício previdenciário, proveniente de um empréstimo consignado que, segundo a parte autora, nunca foi contratado.

Não se perca de vista que a Agravante também demonstra boa-fé ao pretender devolver os valores depositados em sua conta bancária, conforme requerido no pedido de emenda da inicial para depósito (ID 60610392 – dos autos de origem).

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO QUESTIONADO, BEM COMO QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 017487088-4, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2023